Tribunal: TJPA
Processo: 0009808-90.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009808-90.2014.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANCISCO COELHO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM TERMINAL ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA CUJA GUARDA É DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. CRÉDITO TRANSFERIDO PARA A CONTA DA PARTE AUTORA E SAQUE DOS VALORES DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS DESCARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedentes os pedidos inicialmente formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização em Dobro e Danos Morais em epígrafe, ajuizada por
FRANCISCO COELHO DA SILVA
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Historiam os autos que a parte autora/apelada provocou este Poder Judiciário (Id. 2314341)
, noticiando ter sido vítima de descontos em sua aposentadoria pela parte ora apelante, sem autorização, decorrentes de empréstimo que nunca contraíra. Tencionou, portanto, a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a compensação pelos danos morais impingidos.

O juízo de origem proferiu sentença (Id. 2314345)
, julgando procedentes os pedidos iniciais, no sentido de: 1) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo apontados; 2) condenar a parte ré à repetição do indébito em dobro referente aos valores debitados indevidamente e respectivos juros e correção monetária; 3) condenar a parte ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação pelos danos morais impingidos e; 4) condenar a parte ré aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, revertidos para o funda da Defensoria Pública.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 2314347)
, arguindo,
preliminarmente
, a impossibilidade de deferimento de gratuidade processual, pois não seria a parte autora/apelada hipossuficiente a fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Meritoriamente
, sustenta que não houve qualquer defeito na prestação do serviço a lhe atrair a responsabilidade pela condenação na origem, porquanto os empréstimos teriam sido contraídos em terminal eletrônico mediante cartão de plástico e senha de uso exclusivo do cliente, fato que descaracterizaria o direito à repetição de indébito em dobro, bem como à compensação por danos morais, cuja redução pugnou em pedido subsidiário. Por derradeiro, tencionou o provimento do presente recurso, a fim de que a sentença seja reformada, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 2314348)
, esgrimando que o recurso não deve ser provido, sobretudo pelo fato de que a parte autora não teria juntado qualquer documento comprobatório de que as operações teriam sido contraídas em terminal de autoatendimento, com uso de cartão plástico e senha.

O presente recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo
, conforme decisão de Id. 2432031.

Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 2416228, Id. 2416229 e Id. 2416230)
.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de descabimento de justiça gratuita
,

vislumbro insubsistente, quer porque a teor do art. §3º do art. 99 do CPC
[1]
a hipossuficiência declarada por pessoa física é presumida, quer porque, a teor do §2º daquele mesmo dispositivo legal
[2]
, não há elementos nos autos que infirmem tal conclusão, muito ao revés, porquanto além de ser aposentada, a parte autora está patrocinada pela Defensoria Pública e não por banca particular de advocacia, ao revés do que sustentado pela parte apelante, o que, ainda assim, não justificaria o indeferimento do beneplácito, conforme o respectivo §4º
[3]
, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Não havendo outras questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise meritória.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de relação contratual entre os contendores, cujo objeto seriam empréstimos com descontos na aposentadoria da parte apelante, e respectivos efeitos jurídicos decorrentes da possível inexistência, a saber, repetição de indébito e compensação por danos morais.

Pois bem,
prima facie
, vislumbro que a parte apelante se desincumbiu do ônus processual de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado, bem como de infirmar as razões de decidir do juízo de origem.

Primeiramente porque, ao revés do que defendido genericamente pela parte apelada em contrarrazões, os documentos de Id. 2314343-págs. 39/47 elucidam que os empréstimos por ela noticiados foram contraídos em terminal eletrônico, portanto, mediante cartão e senha, cuja natureza pessoal e intransferível confere ao consumidor a responsabilidade pela sua guarda, a fim de que não seja indevidamente utilizada por terceiros.

Posteriormente, porque os extratos de operações de créditos juntados pela própria parte ora apelada por meio do Id. 2314341-págs. 13/40 e corroboradas pelos extratos de conta corrente juntados pela parte ora apelante através do Id. 2314343-págs. 48/58, evidenciam os valores creditados em sua conta corrente a título de empréstimo.

Finalmente, porque a utilização dos valores emprestados também foi demonstrada pela parte ré/apelante por meio dos extratos de conta corrente de Id. 2314343-págs. 48/58.

Nessa toada, não há que se falar em vício no serviço prestado pela parte apelante a justificar a condenação aplicada na sentença alvejada, nos termos da jurisprudência a seguir:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA ONDE AUTOR RECEBE APOSENTADORIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, CPC.
EMPRESTIMO REALIZADO ATRAVÉS DE CAIXA ELETRÔNICO COM CARTÃO DOTADO DE CHIP E NECESSÁRIA SENHA PARA UTILIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR COMO GUARDIÃO DA SENHA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.
RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009251679, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 15-05-2020)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA TER SIDO O EMPRÉSTIMO EFETIVADO EM CAIXA ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA DE USO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELO DESPROVIDO
. (Apelação Cível, Nº 70083225466, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 10-12-2019)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CAIXA ELETRÔNICO. CRÉDITO 1 MINUTO. INADIMPLÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. - Hipótese em que os documentos juntados pela parte ré são aptos a comprovar a existência da contratação efetivada em caixa eletrônico, cujo valor foi creditado na conta corrente da autora, pelo que não há falar em desconstituição do débito ou indenização por danos morais.
- A caracterização da conduta prevista nos incisos I e II do art. 80 do CPC não é objetiva, porquanto, exige demonstração inequívoca da má-fé, que, no caso, não restou demonstrado. Afora isso, a parte não pode ser punida por litigância de má-fé pelo simples fato de lançar mão do seu direito de ação, que é constitucionalmente assegurado pelo artigo art. 5º, XXXV da CF, sob pena de se estar chancelando um tolhimento de um direito fundamental. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70082261124, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 20-02-2020)

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO da preliminar de indeferimento de justiça gratuita, bem como pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, a fim de reformar a sentença alvejada e julgar improcedentes os pedidos iniciais,
invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados na origem em desfavor da parte autora/apelada
.

Belém/PA,
18

de junho de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

[2]
(...) § 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

[3]

(...)
§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Belém, 12/07/2021